Tribunal: TJDFT
Processo: 0729021-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729021-08.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703491-81.2023.8.07.0006 AGRAVANTE: ENILDO ALVES DE MOURA JUNIOR, AMARO GOMES DE OLIVEIRA, D. M. D. M., R. M. D. M. AGRAVADO: ESPÓLIO DE MIRINALVA REIS DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista o certificado em ID 49349245 e, ainda, a natureza da irresignação recursal, revogo o despacho ID 49230937. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora